Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-48.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença de parcial procedência que, a despeito de condenar as rés a entregar à autora um "tablet" ou "netbook" similar àqueles entregues aos seus demais alunos, reconheceu que a demandante não cumpriu os requisitos impostos pelo contrato do programa, notadamente a média mínima exigida no ENADE. Recorrente defende a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Sentença de parcial procedência que, a despeito de condenar as rés a entregar à autora um "tablet" ou "netbook" similar àqueles entregues aos seus demais alunos, reconheceu que a demandante não cumpriu os requisitos impostos pelo contrato do programa, notadamente a média mínima exigida no ENADE. Recorrente defende a abusividade da cláusula, por não definir com clareza o critério adotado. Não acolhimento. Critério claro e objetivo relativo à nota mínima exigida no exame. Autora não obteve o desempenho exigido, de forma que não faz jus ao benefício almejado. Propaganda que, ademais, não se reputa enganosa. Falha no dever de informação não configurado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001336-48.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SHEILA DE
OLIVEIRA DAMACENA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA - BARAO DE
MAUA e ORGANIZAÇÃO SULSANCAETANENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
2/7
amb
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554
Apelante: Sheila de Oliveira Damacena Almeida
Apelados: Uniesp S/A, Instituto Educacional Irineu Evangelista de Souza - Barao de
Maua e Organização Sulsancaetanense de Educação e Cultura Ltda.
Comarca: Santo André - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Edmundo Lellis Filho
Número de origem: 1001336-48.2019.8.26.0554
VOTO No 2575
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Sentença de parcial procedência que, a
despeito de condenar as rés a entregar à autora um “tablet” ou
“netbook” similar àqueles entregues aos seus demais alunos,
reconheceu que a demandante não cumpriu os requisitos impostos
pelo contrato do programa, notadamente a média mínima exigida
no ENADE. Recorrente defende a abusividade da cláusula, por não
definir com clareza o critério adotado. Não acolhimento. Critério
claro e objetivo relativo à nota mínima exigida no exame. Autora
não obteve o desempenho exigido, de forma que não faz jus ao
benefício almejado. Propaganda que, ademais, não se reputa
enganosa. Falha no dever de informação não configurado.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 214/227) interposto por
Sheila de Oliveira Damacena Almeida contra a respeitável sentença (fls. 198/204),
integrada por decisão subsequente (fls. 212) que, nos autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório, ajuizada em face de Uniesp S/A e outros, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial somente para condenar as rés,
solidariamente, a entregar à autora um “tablet” ou “netbook” similar àqueles entregues aos
seus demais alunos, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado, sob pena de conversão em
perdas e danos pelo valor equivalente. Atribuiu-se, assim, à parte autora o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, estes
arbitrados em 10% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
3/7
amb
Sustenta, em resumo, que teve negado o pagamento de seu
financiamento estudantil (FIES) pelo programa “Uniesp Paga” sob o fundamento de que
não teria preenchido o requisito contratual relativo à nota mínima no ENADE. Afirma que
a cláusula contratual previa que aluno deveria ter no mínimo média 3,0 de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 a 5,0. Argumenta, no entanto, que a nota nesta
escala de 1 a 5 é utilizada para avaliação do curso junto ao MEC, não sendo aplicável tal
padrão para avaliação individual do aluno. Afirma que a previsão contratual não foi clara,
notadamente porque a nota individual do aluno no ENADE é realizada numa escala de 0 a
100 pontos, sendo que obteve 58,4 pontos, nota inclusive acima da média nacional, que foi
de 43 pontos. Ressalta que na ocasião seu curso atingiu nota 3,0, de forma que atendeu ao
requisito contratual. Acrescenta que o regulamento interno do grupo Uniesp prevê em seu
artigo 21 que, quando se considerar que o ENADE foi desenvolvido com elevado nível de
dificuldade, será possível a adoção como parâmetro a média nacional. Aduz que as
apeladas promoveram propaganda enganosa, nos termos do artigo 37, § 1° do Código de
Defesa do Consumidor, de forma que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.
Recurso tempestivo (fls. 213), sem recolhimento de preparo
recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (fls. 65).
Contrarrazões apresentadas (fls. 242/251).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga”, a
requerida se comprometia a saldar o financiamento estudantil (FIES) de alunos aderentes
ao programa mediante cumprimento de condições contratuais. De acordo com o a avença
celebrada entre as partes em 2013 (fls. 27/28), a apelante deveria cumprir as seguintes
obrigações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
4/7
amb
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior SERVIÇO SOCIAL -; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de atividades de responsabilidade social,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades sociais
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia
12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Ao concluir o curso, a recorrente foi notificada do desligamento do
programa “Uniesp Paga”, isto diante do descumprimento da cláusula 3.4, isto é,
desempenho individual no ENADE abaixo da pontuação exigida contratualmente (fls. 54).
Defende a recorrente a abusividade da referida cláusula, na medida
em que não estabeleceu com clareza o critério a ser adotado, isto porque no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) a nota estipulada numa escala de 1 a 5 é
aquela dado ao curso, ao passo que individualmente os alunos recebem nota numa escala
de 0 a 100. Neste sentido, argumenta a recorrente que seu curso obteve nota 3 no exame, de
forma que teria atingido o respectivo critério avençado.
A referida cláusula contratual, no entanto, não pode ser reputada
abusiva, na medida que estabeleceu critério claro e objetivo relativo à nota mínima exigida
no exame. Exigiu-se desempenho mínimo de 60% da prova (média mínima de 3, numa
escala de 1 a 5), constando expressamente que se referia ao desempenho individual do
estudante, e não do curso como um todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
5/7
amb
A recorrente obteve no exame 58,4 pontos, que, numa escala de 1 a
5 resulta em 2,92 pontos, ou 58,4%, abaixo, portanto, do patamar mínimo exigido. Sendo
assim, não tendo cumprido integralmente as exigências contratuais, a apelante não faz jus
ao benefício almejado.
Neste sentido:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino superior. Programa
UNIESP Paga. Aluna que não obteve o rendimento escolar necessário e exigido
pelo contrato de garantia de pagamento do financiamento estudantil. Do mesmo
modo, não obteve desempenho suficiente no exame ENADE. Exigência dessas
contrapartidas que não se tem por abusiva, não se podendo esperar que a
instituição de ensino, de caráter privado, vá assumir incondicionalmente o
encargo de pagamento da integralidade do financiamento da generalidade de
seus alunos. Autora que teve conhecimento dos requisitos necessários desde o
início do curso, antes da realização de qualquer prova ou do exame do ENADE.
Peculiaridades do caso concreto. Ausência de déficit de informação. Recusa da
ré em assumir o pagamento que, no caso concreto, não se tem por abusiva.
Demanda de obrigação de fazer proposta pela aluna improcedente. Sentença
reformada. Apelação da ré provida para tal fim. (TJSP; Apelação Cível
1017609-73.2017.8.26.0554; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços
educacionais. Programa Uniesp Paga. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva do banco corréu, julgando-a extinta, sem resolução de
mérito em face deste, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, improcedente em
relação aos demais corréus. Inconformismo do autor. Contrato em que a
instituição de ensino corré comprometeu-se a quitar financiamento estudantil
(Fies), mediante preenchimento de requisitos pela parte autora.
Descumprimento da cláusula 3.4 do Contrato de Garantia configurado. Autor
não atingiu a média exigida no exame ENADE, para fazer jus ao benefício.
Instituição de ensino corré desobrigada de arcar com o pagamento do Fies do
autor. Propaganda enganosa do Programa não caracterizada. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1030463-35.2019.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
PROGRAMA UNIESP PAGA
FIES
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA - Alegação de irregularidades
em programa fornecido pela instituição de ensino (Uniesp Paga) -
Descabimento - Programa fornecido pela Instituição de Ensino que dependia de
requisitos a serem atendidos pela autora Autora que foi reprovada em duas
matérias
Reprovação que é incompatível com o conceito de excelência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
6/7
amb
acadêmica - Nota da autora no ENADE abaixo da nota mínima exigida
contratualmente - Descumprimento das condições previamente estabelecidas
que desautoriza a imposição de pagamento do FIES à beneficiária - Ciência da
autora quanto aos termos do contrato - Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1136444-87.2018.8.26.0100; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2020; Data de Registro:
20/09/2020)
Não há, ainda, o dever de indenizar haja vista que a propaganda
realizada não pode ser qualificada como enganosa, na medida em que dos termos da inicial,
bem como dos documentos anexados, conclui-se que a autora tinha ciência dos limites da
contratação e das obrigações a ela impostas.
A propósito:
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais Sentença parcialmente procedente Apelo da
autora Programa "UNIESP PAGA" Propaganda enganosa e falha na
prestação de serviços, consistente no dever de informação, não configuradas
Autora, ante o que se tem nos autos, foi suficientemente informada acerca dos
requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no "Programa
UNIESP PAGA", dentre os quais a realização de 06 (seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social Em verdade, embora a relação havida
entre as partes seja de consumo, fato é que o contrato de adesão firmado entre a
autora e universidade não contém cláusulas abusivas. Documentação carreada
aos autos pela autora indica que ela deixou de cumprir alguns dos requisitos
exigidos para obtenção dos benefícios. Destarte, inadmissíveis as pretensões
concernentes a obrigação. Tampouco há que se cogitar de danos morais. O
Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato celebrado entre
a autora e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de fomento
jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira às
consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e a autora. Realmente, independentemente do fato da relação
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1003679-46.2017.8.26.0082; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara;
Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020).
Apelação. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais. Prestação de serviços educacionais - Sentença de improcedência -
Apelo da autora - Afastada a inversão do ônus da prova em razão da ausência
de verossimilhança das alegações - Publicidade enganosa não caracterizada -
Contrato que prevê obrigações para ambas as partes - Bolsa de estudos
condicionada ao preenchimento de requisitos - Descumprimento, pela autora,
de obrigação contratual livremente contraída, mais especificamente quanto à
prestação de serviços à comunidade por 6 horas semanais - Danos materiais e
morais não configurados - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1007036-72.2015.8.26.0286; Relator (a): Maria Cristina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001336-48.2019.8.26.0554 - Voto no
7/7
amb
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
17/12/2018)
Neste quadro, portanto, não comporta reforma a sentença
combatida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, outrossim, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, § 3° do mencionado diploma legal.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator